Tribunal: STF
Processo: RE 253147
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTAS: 1. Previdência Social. Benefício. Revisão. Reajuste
   previsto no art. 58 do ADCT. Aplicação retroativa não
   determinada. Incidência da súmula 260 do extinto TFR. Sucumbência
   recíproca não ocorrida. Improvimento do recurso extraordinário.
   Provimento ao agravo de Dulce Borges Gomes para esse fim. Não se
   admite provimento a recurso extraordinário, se o acórdão
   recorrido não dispôs sobre o objeto do provimento.
2.      RECURSO. Agravo regimental. Questão não debatida no
   recurso extraordinário. Impossibilidade de apreciação no
   julgamento do regimental. Preclusão consumada. Agravo regimental
   do INSS não provido. Inadmissível recurso que tenha por objeto
   questão preclusa.